Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. ELIMINAÇÃO DA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. SINGULARIDADE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em demanda que se busca anular ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público, cuja eventual nomeação e posse ainda continuam a ser eventos futuros e incertos, a depender de aprovação nas demais fases e ainda dentro do número de vagas indicadas no Edital de abertura do certame, o valor da causa não pode definido a partir do que contido no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, mas de maneira razoável, tendo no caso concreto sido fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em obediência ao postulado da separação dos poderes, salvo em casos de manifesta ilegalidade, é defeso ao Judiciário revisar atos administrativos referentes a concursos públicos e suas respectivas provas.
3. No caso dos autos, excepcionalmente e em razão da singularidade do caso, a eliminação do autor na fase de avaliação médica em razão de não ter apresentado exame médico individualizado de eletrocardiograma não se mostra razoável, haja vista que tal exame já estava contido no teste ergométrico e da dubiedade da cláusula editalícia que impunha indispensabilidade de tal exame, de modo que essa ilegalidade deve ser afastada pelo Judiciário.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.